Tribunal: CARF
Processo: 16682.903718/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903718/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.784 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e a certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios, em tese, suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903718/2013-91
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903718/2013-91

Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Na forma do despacho decisório de fls. 85 e ss, o direito creditório não foi
reconhecido integralmente e, por conseguinte, as compensações que o empregaram foram
homologadas em parte.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 02 e ss, a recorrente pugnou pelo
reconhecimento de retenções na fonte que não incluiu no PerDComp em questão.
Por bem sintetizar a controvérsia, faço integrar ao presente o seguinte trecho do
relatório do acórdão de primeira instância:
(...)
Na ocasião, não foram confirmadas, nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, retenções na fonte de imposto de renda no valor de R$ 190.294,52, o que
acarretou a glosa do valor e a confirmação de saldo negativo de IRPJ de R$
8.727.687,56.
(...)
Cientificada por edital em 22/04/2015, fls. 82/83, a manifestante apresenta
documentação probatória da existência de crédito não informado no PER/DCOMP,
totalizando a importância de R$ 230.325,00, referente às fontes pagadoras:
a) BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ no 00.000.000/0001-91, de R$ 73.731,00;
b) INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA, CNPJ no 10.465.006/0001-98, de R$
44.870,40; e
c) LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA, CNPJ no 11.376.952/0001-
20, de R$ 111.723,60.
Segundo a manifestante, os referidos valores não fizeram parte da composição de
crédito, na ocasião da entrega da DCOMP, devido a ausência de informação das fontes
pagadoras. Logo, "a comprovação de parte do crédito não havia sido informada
anteriormente, uma vez que a EMGEPRON não tinha ciência, na ocasião, dos
comprovantes retificados". (destaques do original)
Em sessão realizada em 20/01/2017, a 3a Turma da DRJ/FOR negou provimento à
manifestação de inconformidade, em decisão assim ementada (fls. 291 e ss):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa tributária somente pode realizar a compensação com crédito
que tenha sido informado/solicitado em Declaração de Compensação, não sendo
possível, portanto, a retificação de ofício do valor do crédito.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. A juntada posterior de
documentação só é possível em casos especificados na lei.
Regularmente cientificada da decisão inaugural em 25/07/2018 (fls. 372), a
recorrente interpôs, no dia 24 do mês seguinte, o recurso voluntário de fls. 376 e ss, de onde é
possível extrair o seguinte:
Entende a autoridade administrativa que a única maneira de compensação é por meio da
entrega da declaração, não podendo reconhecer os créditos tributários provenientes de
de retenções na fonte praticadas por fontes pagadoras não informadas na DCOMP.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903718/2013-91

Ocorre que, conforme documentos acostados pelo Recorrente, consta dos informes das
fontes pagadoras créditos não aproveitados pela análise realizada, que poderá ser
utilizado para quitar o débito alegado.
Entretanto, apesar de não reconhecer a existência do crédito, que por equívoco, não
foram informados tempestivamente, a autoridade julgadora ainda se vale da limitação
quanto a retificação da PER/DCOMP após ciência do despacho decisório, prejudicando
o direito da recorrente de ter seu crédito reconhecido.
Nesse sentido, é preciso esclarecer que a preclusão documental em sendo aplicada pelo
Fisco de forma exagerada, uma vez que a ausência de documentação ou juntada
intempestiva não poderão acarretar a perda do direito, especialmente tratando-se de
decisão proferida por órgão que detém total conhecimento dos créditos existentes.
Que, diante da decisão que não reconheceu as retenções realizadas e impediu a
retificação do PER/DCOM após ciência do despacho decisório, também pelo tempo
decorrido não torna possível a empresa transmitir um novo PER/COMP solicitando a
compensação. A Empresa recorrente postula pela aplicação do Princípio da Verdade
Material em relação aos créditos existentes e não indicados, uma vez que o Fisco tem o
dever de, a despeito de pequenos equívocos formais, buscar a realidade do fato.
Nesse sentido, é preciso destacar que o Fisco não pode se eximir de analisar os fatos em
observâncias às informações constantes de seus registros, em prejuízo do contribuinte.
Pelo princípio verdade material, o julgador precisa tomar suas decisões com base em
informações e documentos sobre a matéria abordada, não se satisfazendo com o que as
partes trazem aos autos, em total respeito ao também princípio da legalidade.
Logo, para a efetiva comprovação do crédito alegado, a Administração deverá
considerar todas as provas, documentos e informações novas e lícitas, ainda que
desfavoráveis ao Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Sobre o tema compensação, impõe-se assinalar que o sujeito passivo que apura
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903718/2013-91

não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso dos autos, a questão que trouxe a lide até os dias atuais foi o impasse
gerado pela pretensão defensiva de fazer valer parcelas antes não espontaneamente empregadas
na composição do seu direito creditório. Na espécie, a recorrente pretende a inclusão de
retenções na fonte supostamente sofridas no mesmo ano-calendário do saldo negativo em
questão, porém nele não computados.
O tema é objeto de clássico dissídio jurisprudencial.
Não obstante, insta observar que, acaso fosse realizada a análise inaugural dessas
retenções – relatórios DIRF de fls. 08 e ss – apenas por esta Turma, estar-se-ia operando
flagrante supressão de instância, além de inequívoca tolda ao princípio da verdade material em
seu verdadeiro habitat, que é a fase procedimental – não obstante lhe seja invulgarmente
atribuído superlativo assento em sede processual.
Em situações como a presente, o melhor encaminhamento revela-se com a
devolução dos autos à Unidade da Receita Federal prolatora do ato administrativo recorrido, para
que emita despacho decisório complementar, com vistas aos novos elementos trazidos pela
defesa.
Incide, portanto, a súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
(grifei)
Nesse sentido é, também, o direcionamento dado pelo Parecer Cosit na 02/16, vez
que o núcleo da razão denegatória pela RFB/Demac RJ foi a ausência de provas do alegado pelo
sujeito passivo:
(...)
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do
valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235,
de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (grifei)
Conclusão
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903718/2013-91

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o direito
creditório defendido, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos – inclusive os
relatórios DIRF de fls. 08 e ss –, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor
competente emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação
de inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual,
dessa vez contemplando as novas provas admitidas a partir do racional decisório da instância
especial.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 390
DF CARF MF
Original